Tribunal: TJSP
Processo: 0008581-13.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REAFIRMAÇÃO DO CARÁTER PENAL DA MULTA. NÃO SUBMISSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA PENAL AOS PRINCÍPIOS E REGRAS ADMINISTRATIVAS. DECISÃO REFORMADA. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.150/DF, firmou entendimento de que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática

Ementa:
EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REAFIRMAÇÃO DO CARÁTER PENAL DA MULTA. NÃO SUBMISSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA PENAL AOS PRINCÍPIOS E REGRAS ADMINISTRATIVAS. DECISÃO REFORMADA. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.150/DF, firmou entendimento de que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática de infrações penais, não perdendo sua natureza de sanção penal, conquanto seja considerada dívida de valor. Submete-se, então, às regras e princípios de Direito Penal e não às normas do Direito Administrativo. Lei Estadual no 14.272/10 e Resolução PGE 21/2017, que não se aplicam ao caso sub judice, porque não se dirigem ao Ministério Público. Incidente sobre a sanção pecuniária o princípio da inevitabilidade, segundo o qual a pena não pode deixar de ser aplicada e deve ser integralmente cumprida.
Agravo ministerial provido, com determinação de seguimento da execução que o Ministério Público promove em face do agravado.